Tribunal: TJSP
Processo: 1001973-42.2019.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Cominatória e Indenizatória. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Acolhimento parcial. Descontos sem autorização em folha de pagamento. Danos morais configurados. Os valores descontados do benefício de aposentadoria do Requerente (ainda que não sejam elevados) não podem ser considerados como causa de afastamento dos danos morais, sobretudo se levarmos em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Cominatória e Indenizatória. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Acolhimento parcial. Descontos sem autorização em folha de pagamento. Danos morais configurados. Os valores descontados do benefício de aposentadoria do Requerente (ainda que não sejam elevados) não podem ser considerados como causa de afastamento dos danos morais, sobretudo se levarmos em consideração que o benefício previdenciário é a única fonte de renda para subsistência do Autor. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento e juros moratórios de 1% (hum por cento) ao mês a contar da citação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000198728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001973-42.2019.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é apelante
LUIZ ALBERTO CAMELO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL-ANAPPS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
após a ampliação do julgamento na forma do artigo 942, § 1o, do Código de Processo
Civil, deram parcial provimento ao recurso, vencido o relator, o qual declarará voto .,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PENNA MACHADO,
vencedor, GIFFONI FERREIRA, vencido, JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
(Presidente), CARLOS GOLDMAN E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 18 de março de 2020.
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 12247
APELAÇÃO CÍVEL No: 1001973-42.2019.8.26.0572
APELANTE: LUIZ ALBERTO CAMELO (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADA:
ASSOCIAÇÃO
NACIONAL
DOS
APOSENTADOS
E
PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ANAPPS.
COMARCA: SÃO JOAQUIM DA BARRA
MM. JUIZ “A QUO”: AUGUSTO RACHID REIS BITTENCOURT SILVA
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Cominatória e Indenizatória.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Acolhimento
parcial. Descontos sem autorização em folha de pagamento.
Danos morais configurados. Os valores descontados do
benefício de aposentadoria do Requerente (ainda que não sejam
elevados) não podem ser considerados como causa de
afastamento dos danos morais, sobretudo se levarmos em
consideração que o benefício previdenciário é a única fonte de
renda
para
subsistência
do
Autor.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar a Ré ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir do
arbitramento e juros moratórios de 1% (hum por cento) ao mês
a contar da citação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da respeitável
sentença de fls. 78/80 que, nos Autos da Ação Cominatória e Indenizatória, julgou
procedente a Demanda para declarar a nulidade dos débitos descontados do Requerente,
determinando sua imediata cessação, e, em consequência, condenar a Ré ao reembolso
dos valores indevidamente descontados do beneficio previdenciário do Autor, de forma
dobrada, acrescidos da atualização monetária desde cada desconto indevido e juros de
mora desde a citação.
Ante a sucumbência recíproca, cada Parte arcará com metade das
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre
o valor da causa, observada a gratuidade processual concedida ao Autor.
Inconformado, apela o Autor (fls. 89/100), alegando, em suma, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conduta da Recorrida causou ao Apelante transtorno e constrangimento, uma vez que o
valor do benefício previdenciário que recebe mensalmente é a única fonte de renda de
que dispõe para garantia de seu direito à dignidade. Por fim, requer a reforma da r.
sentença para o fim de se condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos
morais.
Recurso
processado
regularmente,
com
apresentação
das
Contrarrazões (fls. 104/110).
É o breve Relatório.
Respeitado profundamente entendimento diverso, o Recurso comporta
parcial provimento.
Cuida-se de Ação Cominatória e Indenizatória proposta por “LUIZ
ALBERTO
CAMELO”
em
face
de
“ASSOCIAÇÃO
NACIONAL
DOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ANAPPS.”.
Para tanto, alegou em síntese, ser titular de benefício previdenciário, e
que notou que a Requerida estava implantando descontos mensais indevidos em seu
beneficio previdenciário (R$ 65,23), descontos estes de natureza desconhecida por ele.
Asseverou jamais ter contratado os serviços da Requerida ou sequer ter autorizado tais
descontos.
Por tais razões, propôs esta Demanda, requerendo, em suma, a
declaração de inexigibilidade do débito, a condenação da Requerida a repetição do
indébito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.
O inconformismo do Autor recai exclusivamente ante a não
concessão de indenização a título de danos morais.
Com efeito, no caso vertente, o Apelante é titular de benefício
previdenciário, e da análise de seu extrato de benefício, nota-se que os valores estavam
sendo descontados mensalmente em favor da Ré, sob a denominação de “contribuição
ANAPPS” (código 239), no valor de R$ 65,23 (sessenta e cinco reais e vinte e três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
centavos) mesmo sem sua autorização ou filiação prévia.
Ressaltando-se que o Autor é pensionista do INSS, os valores
descontados do benefício de sua aposentadoria (ainda que não sejam elevados) não
podem ser considerados como causa de afastamento dos danos morais, sobretudo se
levarmos em consideração que o benefício previdenciário é a única fonte de renda para
sua subsistência.
Além disso, o Apelante foi afiliado à Associação Ré sem que nunca
houvesse efetuado tal solicitação, e o que é pior, teve seus proventos de aposentadoria
descontados das mensalidades indevidamente, afigurando-se motivo suficiente para
afetar a sua subsistência, logo a situação em tela de fato ultrapassou os limites do mero
desajuste contratual/contratempo, restando caracterizada a ocorrência de dano moral.
Neste sentido, oportuno colacionar o seguinte Julgado desta Colenda
Câmara de Direito Privado.
“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. Descontos indevidos em benefício
previdenciário, a título de contribuição associativa. Ausência de
prova de filiação do Apelado à Associação Apelante. Inexistência de
relação jurídica reconhecida em Primeira Instância. Fato
incontroverso, diante da ausência de impugnação recursal. DANO
MORAL. Ocorrência. Os descontos realizados reduziram ainda mais
os módicos proventos de aposentadoria recebidos pelo Apelado,
privando-o de valores indispensáveis à sua sobrevivência. Dever de
indenizar caracterizado. Quantum indenizatório reduzido a R$
5.000,00, considerando-se a extensão do dano suportado. Sentença
reformada neste ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.
(Apelação Cível no 1003798-06. 2019.8.26.0189, Relator: Des.
Rosângela Telles, Dj. 09.12.2019).

Deste modo, considerando-se os transtornos e dissabores sofridos pelo
Autor, deve ser fixada indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), a título de danos morais, eis que se afigura suficiente para ressarcir os
transtornos sofridos pelo Requerente, com base nos critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade, além do bom senso e moderação que sempre devem nortear as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Decisões Judiciais.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Pelo exposto, por maioria de votos, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao Recurso para também se condenar a Ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção
monetária a partir do arbitramento e juros moratórios de 1% (hum por cento) ao mês a
contar da citação.

PENNA MACHADO
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28336/2020
Apelação Cível no 1001973-42.2019.8.26.0572
Comarca: São Joaquim da Barra
Apelante: Luiz Alberto Camelo
Apelado: Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas da
Previdência Social-anapps
DECLARAÇÃO DE VOTO No 28336
Dissinto respeitosamente da douta maioria.
Com efeito, a insurgência não está em obra de se receber, merecendo
integral confirmação a sédula decisão a quo.
Em verdade, hodiernamente vivemos a banalização do importante
instituto do dano moral. Qualquer problema do cotidiano não faz exsurgir,
automaticamente, o direito à percepção de indenização que tal; aqui vê-se que em
nenhum momento houve vulneração ao complexo valorativo da pessoa humana; a
exegese gramatical da legislação levada a efeito pelo Apelante não é motivo bastante
para que se dê guarida à pretensão, mesmo porque os descontos já vinham ocorrendo
mais de um ano antes da propositura do feito, de acordo com o próprio insurgente.
Conquanto tenha gerado aborrecimentos e dissabores, não se
vislumbra, na hipótese, a existência de dano moral – ver que os descontos eram de
pequena monta (R$ 65,23), não havendo elementos que tenham de alguma forma
comprometido a subsistência do Recorrente.
De fato, poderia o Autor tentar resolver a pendenga
administrativamente. Porém, preferiu maximizar o problema, ajuizando demanda, na
tentativa de auferir indenização; PER FAS ET NEFAS.
Assim sendo, embora o ocorrido possa ter causado transtornos ao
insurgente, a situação não caracterizou dano moral suscetível de indenização por parte
da Apelada.
Em verdade, trata-se a pretensão de mais um magnífico exemplo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
progressista INDÚSTRIA DO DANO MORAL, que atualmente grassa pelo Judiciário
do País e não consulta ao Direito – imperioso o afastamento da indenização, sob pena de
ofensa ao Princípio insculpido do Art. 884, do Código Civil. E isso sem falar na
astronômica soma deferida, desproporcional com a quase insignificância do dano –
cerca de sessenta reais.
Desnecessária mór fundamentação, invoca-se o Art. 252 do
Regimento Interno deste Sodalício para a mantença da R. sentença, por todos seus
fundamentos; e , por minha decisão, NEGAVA-SE PROVIMENTO ao recurso. Majora-
se a honorária em favor da Recorrida para 12% sobre o valor atualizado da causa.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA SALLES PENNA MACHADO
1026E1A9
6
7
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
102785FB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001973-42.2019.8.26.0572 e o código de confirmação da tabela acima.